Tribunal: TJDFT
Processo: 0716413-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESIDÊNCIA MÉDICA. ANÁLISE CURRICULAR. PONTUAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS. LIMINAR DEFERIDA. FUNDAMENTOS RELEVANTES. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando a atribuição de pontuação adicional à análise curricular da candidata em processo seletivo para residência médica, em razão da apresentação de dois artigos científicos publicados em revista indexada, conforme exigência editalícia, com a consequente reclassificação da impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da liminar que determinou a correção da pontuação atribuída à candidata na fase de avaliação curricular do processo seletivo e o seu consequente reposicionamento no certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada reconhece direito líquido e certo da candidata à pontuação prevista no edital, diante da comprovação da publicação dos artigos científicos em revista indexada, conforme exigência expressa do certame.
4. A banca examinadora atribuiu pontuação inferior sem apresentar justificativa concreta, violando os critérios objetivos do edital.
5. A fundação agravante não impugnou os fundamentos da decisão originária, limitando-se a alegações genéricas sobre vedação legal à concessão de liminar que implique pagamento.
6. A jurisprudência do STF afasta a aplicação das restrições legais à concessão de liminares contra a Fazenda Pública em casos de nomeação e posse decorrente de concurso público, quando há vaga disponível e aprovação no certame.
7. O deferimento da liminar não exaure o mérito do mandado de segurança, tratando-se de medida cautelar, cuja eficácia está condicionada ao julgamento definitivo, nem se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de liminar que assegura reclassificação em processo seletivo não viola as vedações legais quando presentes os requisitos legais e editalícios.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.437/92; Lei no 9.494/97; Lei no 12.016/2009; e CPC, art. 995.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1241442, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 01.08.2022, publ. 09.08.2022. TJDFT, Acórdão 1429737, 0700020-55.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 08.06.2022, publ. 27.06.2022; e Acórdão 1129818, 0715480-15.2017.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 01.10.2018, publ. 26.11.2018.